Tribunal: STF
Processo: ADI 2362
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSENTES RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DE NOVA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão mediante o qual esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração envolve a presença dos requisitos legitimadores para uma nova modulação de efeitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios.



    4. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário.



    5. O Plenário examinou de forma clara e exauriente a modulação dos efeitos na presente ação. Dessa maneira, não se constata obscuridade, contradição ou omissão.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.